Tribunal: TCU
Processo: 025.514/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no período de 1o/11/2012 a 31/12/2014, na modalidade fundo a fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor do município de Breu Branco/PA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no período de 1o/11/2012 a 31/12/2014, na modalidade fundo a fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar, com fundamento no art. 212, do Regimento Interno do TCU, os presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao município de Breu Branco/PA.